Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS POR INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS REJEITADOS.
1. A análise da existência dos vícios apontados, no caso obscuridades, omissões e contradição, é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
4. Caso concreto em que inexistem as omissões alegadas pelo embargante no acórdão embargado, o qual, de forma expressa, clara e objetiva indicou os fundamentos para a conclusão de que a insistência do ora recorrente na manutenção de ato capaz de molestar a posse legítima dos ora embargados sobre os imóveis rurais mostra-se suficiente para responsabilizá-lo pelos encargos de sucumbência, conforme entendimento jurisprudencial dominante.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.